Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA FERNANDA ANTUNES - CPF: 859.603.061-15 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

recurso inominado. faZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RSENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Com efeito, o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial.

2.

A inexistência de negativa formal não impede o processamento desta demanda, pois o interesse de agir da parte autora não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas. Logo, deve ser cassada a sentença terminativa, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação proposta em face do Estado de Mato Grosso na qual a parte autora postula ordem judicial que determine a suspensão de desconto previdenciário sobre as parcelas recebidas no exercício de cargo comissionado (
Analista Administrativo).

Sobreveio decisão lançada que indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso I e VI do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado, em suas razões recursais assevera que possui interesse de agir e a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, bem como requerimento prévio, assim, requerer a reforma da sentença recorrida para que seja julgada procedente a ação.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e passo a análise do mérito.

A ação busca o pagamento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre os valores referentes a função comissionada, o que não foi acolhido na origem por entender o juízo
a quo
pela necessidade de requerimento administrativo e a demonstração da pretensão resistida.

Com efeito, o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial.

A inexistência de negativa formal não impede o processamento desta demanda, pois o interesse de agir da parte autora não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE SEGURO DE VIDA, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – DESNECESSIDADE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. É legítimo o direito de ação do autor no presente caso, em que busca a declaração de nulidade de contrato de seguro e indenização por danos materiais e morais, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo, como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais pontuais, o que não é o caso. A instituição financeira que não adota as medidas de segurança necessárias nas relações negociais realizadas com seus clientes ou terceiros e que em razão dessa conduta venha a causar prejuízos a eles, responde pelos danos que vier a causar de conteúdo material e moral. A indenização por danos morais será fixada de modo a reparar o dano sofrido pela vítima e coibir o ofensor de novas condutas ilícitas, devendo ainda observar as peculiaridades da demanda a fim de não ser irrisório a ponto de não atingir tais objetivos e nem tão alto, provocando o enriquecimento sem causa para o ofendido.

(TJ-MS - AC: 08031290720188120012 MS 0803129-07.2018.8.12.0012, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento:

13/11/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2019)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De proêmio assinalo que a alegação de afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 não merece acolhimento, tendo em vista que o direito de ação, garantido pelos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade do processo, não assegura prestação jurisdicional favorável ao interesse da parte. 2.
O acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo (artigo 5o, XXXV, da CF). Portanto, malgrado o Município Recorrido tenha permanecido silente, a Recorrente trouxe

aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
. (...) 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1000758-20.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
Número Único
: 1003411-87.2019.8.11.000, Relator Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, sessão realizada no dia 16.03.2020)

Na hipótese em apreço, tenho que não restou caracterizado a falta do interesse de agir pela parte autora, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, uma vez que
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto por
CAMILA FERNANDA ANTUNES
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO para
ANULAR ASENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, bem como determino a sua devolução ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021